Tribunal: TJSP
Processo: 2136095-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, determinando o prosseguimento da execução, bem como deferiu a expedição de MLE em favor da exequente dos valores já depositados nos autos. Exequente que não poderia trazer pretensão das rubricas verba honorária e multa de 10% (penalização do §1o do artigo 523 do

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada, determinando o prosseguimento da execução, bem como deferiu a expedição de MLE em favor da exequente dos valores já depositados nos autos. Exequente que não poderia trazer pretensão das rubricas verba honorária e multa de 10% (penalização do §1o do artigo 523 do CPC), como se não tivesse havido já o pagamento do principal anteriormente. Ausente, contudo, quitação integral do débito. Exequente que deve, oportunamente, com as glosas consideradas, corrigir sua memória de cálculo para excluir das despesas, custas e outras a aplicação de juros moratórios. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pela agravada. Omissão. Inocorrência. Contraminuta que foi devidamente analisada no julgamento do recurso. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136095-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
GALVANIZAÇÃO PIRACROMO LTDA., é embargado TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.688
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Galvanização Piracromo Ltda.
Embargada: Telefônica Brasil S/A
Voto no 18.688
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela
executada, determinando o prosseguimento da execução, bem
como deferiu a expedição de MLE em favor da exequente dos
valores já depositados nos autos. Exequente que não poderia
trazer pretensão das rubricas verba honorária e multa de 10%
(penalização do §1o do artigo 523 do CPC), como se não tivesse
havido já o pagamento do principal anteriormente. Ausente,
contudo, quitação integral do débito. Exequente que deve,
oportunamente, com as glosas consideradas, corrigir sua memória
de cálculo para excluir das despesas, custas e outras a aplicação de
juros moratórios. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido. Embargos declaratórios opostos pela agravada. Omissão.
Inocorrência. Contraminuta que foi devidamente analisada no
julgamento do recurso. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.150/155, em sede de Agravo de Instrumento que, por
seu conteúdo, deu parcial provimento ao recurso.
A embargante, resumidamente, afirma que v.
acordão foi omisso, pois não analisou os pontos aventados em
contraminuta, quais sejam: o questionamento do artigo 523 § 2o, do
CPC; sobre o entendimento jurisprudencial proferido pelo STF sobre o
erro material que pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da
parte a qualquer tempo; sobre o princípio da boa-fé e lealdade
processual que deve ser imposta a ambas as partes.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.688
3
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Ao analisar o recurso, o v. acórdão abordou, de
forma expressa, todos os pontos necessários ao deslinde da causa e,
contrariamente do que alega, os argumentos lançados na
contraminuta foram devidamente analisados e, mesmo após a sua
apreciação, o entendimento que se passou foi o de que a exequente
deverá corrigir sua memória de cálculo para excluir das despesas,
custas e outras a aplicação de juros moratórios, conforme
considerações do v. acórdão.
Enfim, tratou dos procedimentos das partes
(exequente e executada) pelos ângulos que importavam valoração,
com realce de erros de parte a parte.
Confira-se:
A agravada, sem mesmo que houvesse sido
certificado o trânsito em julgado, mas ciente do transcurso do
prazo de 15 dias úteis sem a interposição de recurso, em
manifestação singular, nos mesmos autos principais da fase de
conhecimento, trouxe planilha de cálculo de seu crédito (fl. 401),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.688
4
sem que tivesse sido recebida a iniciativa como ponto de partida
da fase do artigo 523 do CPC por despacho do juízo “a quo”
para intimação da executada ao pagamento.
Porém, ainda que assim, por ato voluntário,
a executada realizou depósito judicial da importância de R$
3.699,70, exatamente a quantia lançada pela credora na planilha
de fls. 401 dos autos principais.
E aí, por um raciocínio que me parece
impróprio, anotado o respeito para divergir da exequente, ora
agravada, à frente, ao conferir que o depósito judicial
acontecera 2 (dois) meses à frente do que seria a oportunidade
do trânsito em julgado da sentença, como se tivesse sido o
descumprimento do pagamento na circunstância que coubesse
aplicação do §1o do artigo 523 do CPC, de forma redundante,
agora em iniciativa própria da fase de cumprimento de sentença
já produziu sua memória com agregação de nova rubrica de
verba honorária de 10%, mais multa de 10%.
É fato, entrementes, que, se de parte da
executada houve o depósito judicial nos autos principais de sua
condenação, com atualização e juros de mora, mais a verba
honorária de 10% (conforme planilha da exequente de fl. 401 dos
autos principais), e o fez em pagamento, mesmo que ali não
tivesse sido próprio de sua provocação oficial, com a instalação
posterior do cumprimento de sentença, por dever de lealdade
processual, a exequente não poderia trazer pretensão (como
fez) das rubricas verba honorária e multa de 10% (penalização
do §1o do artigo 523 do CPC) , como se não tivesse havido já o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.688
5
pagamento do principal anteriormente.
Contudo, também não há nada de certo na
impugnação da executada, ora agravante, para dizer que nada
deve.
Muito claro que da planilha de fl. 401 dos
autos
principais
não
constou
as
despesas
processuais
despendidas pela exequente e que à executada, como
sucumbente, ficou o dever de ressarcir quem vencedora.
Por conseguinte, não a conforta o simplista
argumento de que pagou e nada deve. Falta, sim, pagar as
despesas que a exequente lançou em sua memória de fl. 25
(autos de cumprimento de sentença), excluídas as demais verbas
a que me referi acima.
E que se saiba, as despesas processuais
são acrescidas da correção monetária das datas de cada
desembolso, somente.
Portanto, à vista destas considerações, a
exequente deve, oportunamente, com as glosas consideradas,
corrigir sua memória de cálculo para excluir das despesas,
custas e outras a aplicação de juros moratórios”.
Ademais, “o juiz não está obrigado a enfrentar
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para firmar a decisão, nem se obriga a se ater aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136095-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.688
6
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator